Tribunal: STF
Processo: HC 224570
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jonhatan Luiz Gonçalves da Silva, Sebastião Ferreira da Silva e Rodrigo Pereira Chapman contra decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no AREsp 1.463.016/RJ (pág. 38 do documento eletrônico 2).



    Os impetrantes sustentam que 



    “[...] todos os denunciados, em unidade de desígnios, teriam se associado com o fim de praticar crimes de extorsão. Ainda, é teor da exordial que os denunciados, supostamente, teriam formado ilada quadrilha armada.



    As preliminares e teses defensivas, apresentadas em resposta à acusação, foram todas rechaçadas pela Exma Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias. A denúncia foi recebida integralmente em 20 de abril de 2012. 



    Quanto à dosimetria, os pacientes Rodrigo, Leandro e Jhonathan foram condenados à reprimenda de 5 anos, em regime fechado. 



    Diante da Sentença, o MP apelou (e-STJ fl. 9611), bem como o réu Leandro Lopes (eSTJ fl. 9620), Jhonathan (e-STJ fl. 9.637) e Rodrigo Chapman (e-STJ fl. 9.829). Cumpre afirmar que os recursos defensivos outrora manejados abordaram, de forma proficiente, as ilegalidades trazidas à apreciação dessa C. Corte Suprema. Ocorre que, malgrado as inúmeras suscitações no tocante às patentes e insanáveis nulidades, os pacientes viram suas privacidades sumariamente violadas. 



    Sobrevindo acórdão de apelação, a C. 7ª Câmara Criminal do TJRJ convalidou o teor ilícito das interceptações arguidas. Ainda, o acórdão, em razão da Lei nº 12.850/13, a qual passou a viger em 2/8/2013, alterou a imputação dos réus. A nova lei, por ser mais benéfica, foi aplicada para todos os acusados, alterando a imputação do crime do art. 288-A para o art. 288, §1º do CP. 



    Tendo sido atribuída nova imputação, foi feita nova dosimetria. 



    O acórdão de apelação reformou a absolvição em primeira instância do réu Sebastião Ferreira da Silva. Na dosimetria, o réu foi condenado a 5 anos e 3 meses de reclusão. Os demais Pacientes, Leandro Lopes, Rodrigo Chapman e Jhonathan Silva foram condenados a 4 (quatro) anos e 3 (três) meses e 25 dias de reclusão.



    […]



    Os Recursos Extraordinários de Sebastião Ferreira (e-STJ fl. 21304 - 21308), Jonhatan Luiz (e-STJ fl. 21304 - 21308), Leandro Lopes (e-STJ fl. 21304 - 21308) e Rodrigo Chapman (e-STJ fl. 21314 - 21318) tiveram seu seguimento negado por incidência do Tema 339 do STF. 



    Perpetradas as violações de índole constitucional, fora interposto agravo regimental. O recurso foi conhecido, porém, apesar dos esforços argumentativos da defesa, não provido, por unanimidade, em 9/8/2022. 



    Ocorre que a decisão que negou provimento ao agravo regimental, ora ato coator, perpetua constrangimento ilegal em face dos pacientes, desconsiderando as irregularidades das interceptações telefônicas apontadas pela defesa desde o princípio do feito.



    […]



    Desta forma, restou ausente qualquer motivação idônea que justificasse a condenação dos réus, sendo totalmente descabido o édito condenatório, eis que sua instrução se demonstra patentemente eivada de nulidades e carente de justa causa, motivo pelo qual os Pacientes sofrem constrangimento ilegal merecedor da concessão da presente ordem.” (págs. 3-8 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem



    “o conhecimento e provimento do presente writ para determinar 



    a) a declaração de NULIDADE da interceptação telefônica pela ausência de fundamentação da decisão que a deferiu, devendo ser riscado dos autos os trechos das peças faça menção ao seu conteúdo, na forma do art. 157 do CPP;



    b) a absolvição dos pacientes, na forma do art.386, incisos IV, V ou VII do Código de Processo Penal; 



    c) subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena base no mínimo legal, reputando-se integralmente favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP; e, ademais, quanto ao paciente Sebastião Ferreira, o redimensionamento da reprimenda para excluir a agravante de liderança da milícia, posto que não comprovada sequer a sua participação.” (pág. 24 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, examino o mérito da presente impetração.



    Assim, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 



    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).



    2. Agravo regimental não provido.” (pág. 39 do documento eletrônico 2).



    Com efeito, o decisum contestado não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Nessa mesma esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DESSAS QUESTÕES NESTA ESTREITA VIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Quanto às questões referentes à pretensão de desclassificação do crime e absolvição do paciente, impende consignar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’’ (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). No mesmo sentido: HC 185.633-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



    II - O mérito das questões trazidas na presente impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC 214.984-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Anote-se, por fim, que esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2º JULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Assim, dissentir do que decidido pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Destaco, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: RHC 181.610/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 192.458/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 202.035-MC/SC, de relatoria do Ministro Nunes Marques; HC 191.280/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; HC 195.356/SC, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator